Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017365-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TAMIRES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.887.581-69 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender descontos mensais decorrentes de operação bancária supostamente fraudulenta, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2.A agravante alegou ter sido vítima de fraude ao seguir instruções de terceiro, supostamente funcionário da instituição financeira, que resultaram na contratação não autorizada de empréstimo e transferência eletrônica. O juízo de origem indeferiu o pedido por entender ausente a verossimilhança do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, sem exaurimento da cognição sobre o mérito, diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo por meio de aplicativo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A análise está restrita aos requisitos da tutela de urgência, sem antecipar juízo definitivo sobre o mérito da demanda, cuja apreciação compete ao juízo de origem.

5.Os documentos apresentados pela agravante, como boletim de ocorrência e extrato bancário, indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude.

6.A instituição financeira não apresentou elementos mínimos que comprovassem a regularidade da contratação.

7.O periculum in mora decorre da natureza alimentar dos descontos mensais, que comprometem a subsistência da autora, trabalhadora hipossuficiente.

8.A medida é reversível, sendo possível a cobrança posterior dos valores, caso demonstrada a licitude da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, prescinde de exauriente dilação probatória, bastando a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. 2. É cabível a suspensão de descontos bancários quando presente verossimilhança da alegação de contratação fraudulenta e risco à subsistência da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: não consta jurisprudência citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tamires Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para suspensão dos descontos oriundos de contrato bancário supostamente fraudulento.

O juízo da causa entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os documentos apresentados pela autora não demonstraram de forma inequívoca que a contratação do empréstimo foi realizada por terceiro fraudador, tampouco evidenciaram conduta negligente da instituição financeira.

Destacou que a operação foi realizada por meio de aplicativo oficial, com aceite eletrônico das condições contratuais. Assim, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões de agravo a recorrente alaga ser vítima de golpe, havendo fraude bancária que culminou na contratação de empréstimo não autorizado, seguido de desconto em sua conta corrente.

Argumentou, ainda, que os valores debitados comprometem sua subsistência, sendo pessoa hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita. Alegou também que apresentou boletim de ocorrência e que houve negativa administrativa por parte do agravado quanto ao pedido de cancelamento das transações.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em decisão de id. 289982876 deferi a liminar recursal pretendida, suspendendo os efeitos da decisão até o julgamento do presente agravo.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a contratação foi realizada por meio de seu aplicativo, com aceite eletrônico.

Afirmou ademais, não haver prova robusta de fraude ou falha na prestação do serviço, ressaltando que a mera alegação da autora, desacompanhada de elementos convincentes, não é suficiente para ensejar a tutela provisória. Pugnou, portanto, pelo não provimento do recurso. (id. 296969367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara restringe-se à análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, no contexto de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em que a parte autora, ora agravante, sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, que teria possibilitado, mediante ardil, a contratação indevida de empréstimo e a realização de movimentações financeiras não autorizadas por meio do aplicativo da instituição financeira agravada.

Conforme se extrai dos autos originários (Processo nº 1001821-12.2025.8.11.0051), a autora narra que, em 02/05/2025, foi contatada por pessoa que se apresentou como gerente de sua conta bancária e informou que esta havia sido clonada. Sob a alegação de necessidade de segurança, teria orientado a autora a acessar o aplicativo da instituição e seguir determinadas instruções.

Após seguir as orientações recebidas, a autora constatou, ao consultar seu extrato bancário, a contratação de um empréstimo no valor de R$ 1.700,00, parcelado em 19 vezes de R$ 200,61, sendo debitado o valor de R$ 46,58 a título de IOF. Além disso, foi registrada, no mesmo dia, uma transferência via PIX no valor de R$ 3.200,00 em favor de terceiro identificado como Reinaldo Almeida Santa, operação que a autora nega ter realizado.

Inicialmente, ressalto que a presente deliberação se limita à análise dos pressupostos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sem adentrar o mérito da controvérsia, cuja apreciação compete ao juízo de origem após a devida instrução probatória.

A concessão da tutela provisória exige apenas juízo de probabilidade, fundado em cognição sumária, voltada à prevenção de danos graves ou de difícil reparação. Não se exige certeza, mas elementos que indiquem a verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de prejuízo irreversível (periculum in mora).

No caso, os documentos apresentados corroboram a alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário, sem autorização da agravante. A instituição financeira, por sua vez, não juntou prova mínima da regularidade da operação, limitando-se a defender genericamente sua licitude. A ausência de extrato bancário ou comprovante de crédito reforça a plausibilidade das alegações iniciais.

O risco de dano está caracterizado pela natureza alimentar dos descontos mensais impugnados, os quais comprometem a subsistência da autora, profissional doméstica com renda modesta, circunstância que impõe a atuação jurisdicional preventiva, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, a reversibilidade da medida está assegurada: eventual comprovação da legalidade da operação permitirá a cobrança futura dos valores suspensos, com os encargos legais cabíveis.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos descontos mensais decorrentes da operação bancária contestada, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025